Tribunal: TJES
Processo: 5012166-39.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012166-39.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIMAR LUIZ CASAGRANDE e outros (10)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012166-39.2022.8.08.0024

RECTES.: ALCIMAR LUIZ CASAGRANDE e OUTROS

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPUGNAÇÃO A ATO DE PROMOÇÃO DE MILITAR. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO E PERMANENTE. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DO ATO IMPUGNADO. INTELIGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ULTRAPASSADO APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS ENTRE O ATO E A PROPOSITURA DA DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação ajuizada por Alcimar Luiz Casagrande e Outros em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo os requerentes que são militares e pleiteavam direito ao ressarcimento por preterição ao CHS 2012-2, os quais foram impedidos de participar por erro administrativo decorrido de equívoco interpretativo por parte da PMES. Buscam, assim, seja garantido o direito à promoção retroativa a 05/06/2013. O requerido ofertou defesa no ID 6338680, arguindo preliminar de prescrição. No mérito, pontua que os autores não puderam participar do processo seletivo para o CHS 2012-2 pela simples razão de não preencherem os requisitos qualificadores que os permitissem fazer parte do grupo apto a matricular no Curso de Habilitação de Sargentos da PMES. Os autores ofertaram RI no ID 6338791, com pedido de assistência judiciária, sendo apresentadas as contrarrazões no ID 6338795.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a prejudicial de mérito e pronuncio a prescrição da pretensão deduzida contra o Estado do Estado do Espírito Santo, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações, diante dos custos discutidos no processo. A meu ver, a r. sentença é irretocável. Nos termos do mencionado dispositivo legal, a prescrição de pretensão em face da Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AREsp 1362905 (Rel. Min. Benedito Gonçalves, por meio de Decisão Monocrática), confirmou a orientação já firmada por aquela Corte, no sentido de que
“nas ações em que o militar postula sua promoção ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo. Precedentes”
. (Ministro BENEDITO GONÇALVES, 11/10/2018). Conforme se verifica no ID 6338668, o ato supostamente ilegal foi praticado em 27/07/2012. Acontece que a presente ação somente foi proposta em 18/04/2022, ou seja, quase 10 (dez) anos depois da ocorrência da suposta violação a direito subjetivo dos Requerentes, exsurgindo daí a conclusão de extrapolação do quinquênio prescricional. A alegação referente a um acordo realizado com outros policiais militares em 2019 que, supostamente, suspenderia o prazo prescricional, por aplicação ao princípio da isonomia, não merece prosperar, considerando que os recorrentes sequer participaram do acordo, não sendo possível renovar um prazo já superado. Não existe em nosso ordenamento jurídico a figura da suspensão/interrupção do prazo prescricional em caso de êxito de terceiros em relação ao mesmo direito material. Nas lições do grande mestre Santhiago Dantas: “o direito não socorre aqueles que dormem”. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)